Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-17.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000695-17.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), RONALDY JUNIOR MONTEIRO (APELANTE), NATANAEL FERNANDES PEREIRA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JHONATAN ALVES CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL FERNANDES PEREIRA SILVA - CPF: 051.238.511-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ALEGAÇÃO DE

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– PRETENDIDA ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO COM SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO DOS JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
2) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – MANTIDA A PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA –
3) FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) REFERENTE À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
–PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DE STJ –

4) COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA JÁ REALIZADA NA SENTENÇA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1)

As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação o
decisum
por meio do qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões apresentadas pelas partes, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5°, inciso XXXVIII, da CFR/88).

2)

Tratando-se de crime cometido em circunstâncias que fogem do comum em relação aos crimes contra a vida, e sendo suas consequências graves, não há razões para se reduzir a pena-base para patamar no mínimo legal, tendo em vista que o magistrado de origem fundamentou de forma adequada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, razão pela qual impõe-se a manutenção da pena-base majorada em
quantum
proporcional e dentro dos limites estabelecidos pelo STJ.

3)

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea.
In casu
, na falta de indicação de motivação válida para a fixação do patamar em 1/18, impõe-se a readequação da pena, na segunda fase.

4)

Se o magistrado sentenciante promoveu a devida compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e, por conseguinte, manteve a pena provisória inalterada, carece de interesse recursal a parte neste ponto.

5)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ronaldy Junior Monteiro
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 695-17.2016.811.0064, Código: 638948, que atento a decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito

tipificado no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal
. (Id. 26221971).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 26221974/26221976) requer a
anulação da Sessão de Julgamento
do apelante perante o Tribunal do Júri sob alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, no tocante ao reconhecimento da qualificadora do motivo torpe. Subsidiariamente, requer a
fixação da pena basilar no patamar mínimo legal
, a
aplicação da atenuante da menoridade relativa em uma fração maior
e a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 26221978/26221980).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr.a Julieta do Nascimento Souza, é pelo

desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada. (Id. 36866493).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS COM RELAÇÃO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.

A defesa pretende seja o réu levado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando, para tanto, que não ficou demonstrado nos autos que agiu por motivo torpe, tendo em vista que foi motivado
“exclusivamente em razão do tapa na cara do qual sua mãe fora vítima”
, incidindo, assim, causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado,

Consta da denúncia (Id. 26218977), que na madrugada do dia 17 de janeiro de 2016, na residência situada na Rua 01, Quadra 02, Casa 19, Jardim Dinalva Muniz, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante, juntamente com o corréu Jhonatan (ou Jonatan) Alves Cunha, agindo em concurso de pessoas – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnio, visando objetivo comum -, com vontade assassina (
animus necandi
),
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido
, mataram Natanael Fernandes Pereira Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o apelante e o corréu, por vingança, uma vez que, a vítima teria se envolvido em desavenças com parentes do corréu Jhonatan, armados, mediante arrombamento e emprego de violência física exercida contra terceira pessoa, invadiram o local e encurralaram a vítima, vindo, em seguida, impiedosamente, sem dar a ela possibilidade de defesa, a efetuar-lhe disparos de arma de fogo, atingindo-a nas regiões do terço inferior da coxa esquerda, crural, infrahiodiana, deltoidiana, geniana e escapular, além de golpes de instrumento pérfuro-cortante na região torácica e coronhadas nas regiões pariental, temporal e mastoidiana, causando-lhe a morte.

A
materialidade
delitiva ficou comprovada consoante portaria inaugural do inquérito policial (Id. 6039909); registro de ocorrência policial (Id. 6039910); termo de reconhecimento de cadáver (Id. 6039911); laudo de necropsia (Id. 6039913); certidão de óbito (Id. 6039916); termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (Id. 6039922); relatório de investigação policial (Id. 6039932); termos de declarações e depoimentos colhidos durante a investigação policial, e as demais provas coligidas.

No tocante a
autoria
, apesar de o recorrente ter preferido exercer o seu direito constitucional de permanecer em silencio, ao que se vê, a participação do apelante no delito de homicídio qualificado é demonstrada de forma insofismável, deixando-a nítida.

A Constituição da República, no artigo 5o, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária, afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Entretanto, ressalto, para obter envergadura tal alegação, há imperativamente a necessidade da decisão dos jurados chocar-se negativamente com as provas explicitadas nos autos.

A fim de elucidar esse delicado ponto, manifestam-se Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

“É constante a afirmação de que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela inteiramente destituída de qualquer apoio no processo, completamente divorciada dos elementos probatórios, que não encontra, enfim, amparo em nenhuma versão resultante da prova (STF, RT 667/361, RTJ 100/615, 117/1.273, 118/273; TJSP: RT 642/287, 669/299, RJTJSP 71/343, 99/445, 100/464, 102/465)”.
(
in
Recurso no processo penal, 6a ed., Ed. RT, 2009, p. 103).

Não obstante o esforço da defesa, a decisão dos jurados em nada destoa das provas produzidas, desmerecendo reforma.

Na fase inquisitorial, não foi promovida a oitiva do apelante, pois, mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, em razão de crimes anteriormente praticados, o mesmo tomou rumo ignorado, tendo sido localizado posteriormente na Cidade de Tangará da Serra/MT. Ao ser ouvido
em

juízo, o mesmo fez uso do seu direito constitucional do se manter em silêncio
.

A

informante
Maria Divina Soares da Silva, genitora da vítima
, testemunha ocular dos fatos, nas duas etapas processuais em que foi ouvida, relatou com detalhes toda a dinâmica dos fatos, ressaltando, em suma, que além de presenciar toda a ação que culminou na morte de seu filho, tentou de todas as formas impedir o apelante e o seu comparsa de consumarem o homicídio, o que acabou sendo em vão, conforme se verifica nas declarações prestadas na fase inquisitorial:

“(...) QUE a depoente é genitora de NATANAEL FERNANDES DA SILVA, vítima do crime de homicídio no dia 17.01.2016, fato este ocorrido no local do fato mencionado no boletim de ocorrência juntado aos autos; QUE, em relação aos falos relata que NATANAEL possuía passagem pela policia e era usuário de entorpecente (maconha), mas afirma que atualmente o mesmo estava trabalhando e não tinha se envolvido em nenhuma situação de delito e inclusive estava trabalhando como ajudante de pedreiro; QUE, no dia do ocorrido a depoente afirma que a vítima teria saído no período da manhã para trabalhar e verificou que o mesmo teria retornado para casa por volta das 03h00min e leria chegado completamente bêbado; QUE, logo após o retorno de NATANAEL algo em torno das 03h20min admite que ouviu um barulho semelhante ao barulho de um veiculo parando, QUE, em ato contínuo ouviram alguém tentando abrir a porta e assim de imediato a depoente juntamente com sua filha BERENICE PEREIRA DA SILVA, correram para porta na tentativa de evitar a entrada dos desconhecidos e ao chegar na porta a vítima estava tentando evitar a entrada dos desconhecidos e a depoente dizia a todo tempo que a casa estava cheia de criança e que os mesmos fossem embora; QUE, como os mesmos não conseguiram adentrar pela porta da frente se dirigiram para a porta dos fundos da casa e arrombaram a mesma e adentraram e mesmo com a resistência da depoente e de sua filha BERENICE os dois suspeitos conseguiram derrubar BERENICE ao solo e um dos suspeito acendeu a luz da cozinha e ambos se dirigiram para um quarto onde NATANAEL estava juntamente com algumas crianças menores de idade, ressalta ainda que os dois suspeitos estavam portando arma de fogo do tipo revolver; QUE, então em segunda ouviram vários disparos de arma de fogo efetuados pelos suspeitos que após pararem de atiram passaram a agredir NATANAEL com coronhadas de revolver na cabeça; QUE, no momento dos fatos a depoente afirma que ouviu por várias vezes um dos suspeito chamar o outro pela denominação "RONI" e o outro por "JHONI", QUE, afirma de forma categórica que como esteve de frente com os autores do crime afirma ter condições de fazer o reconhecimento; QUE, nesta Unidade Policial foi mostrado a depoente o arquivo de fotos e esta reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores do crime em desfavor de NATANAEL o suspeito denominado de "RONALDY JUNIOR MONTEIRO" e o outro suspeito denominado de "JHONATAN ALVES CUNHA"; QUE, relata também que ficou sabendo através de terceiros que o suspeito acima denominado estava usando tornozeleira eletrônica no momento do ocorrido, QUE, logo após conseguirem o intento saíram do interior da casa e adentraram em um veiculo que a depoente recorda que o mesmo era de cor branca e tomaram rumo ignorado (...)”.
(Trecho do depoimento da testemunha Maria Divina Soares da Silva – genitora da vítima – na fase inquisitorial – Id. 26218987).

Em juízo, a referida testemunha ratificou as informações prestadas na fase inquisitorial.

No mesmo sentido foram as declarações da
irmã da vitima, a testemunha Berenice Pereira da Silva, que também estava na residência no momento em que o crime ocorreu e presenciou o crime
. Ela confirmou integralmente a versão apresenta por sua mãe em ambas as fases, esclarecendo, em suma, que o apelante e o comparsa chegaram de carro no local tentando arrombar a porta da frente do imóvel, entretanto, como não conseguiram, rodearam e arrombaram a porta dos fundos, sendo que, para tentar evitar que eles adentrassem na casa, entrou em luta corporal com ambos os réus juntamente com a sua genitora, porém, não foi o suficiente para impedir a entrada deles. Destacou que um dos réus acendeu a luz da cozinha e ambos se dirigiram para o quarto onde a vitima estava juntamente com algumas crianças dormindo, ocasião em que ouviu vários disparos de arma de fogo.

A
mãe do apelante, a informante Rosely Rosa Monteiro
, ao ser inquirida judicialmente, relatou que realmente houve uma situação em que visualizou o neto da sogra correndo e o Natanael (vítima) correndo atrás dele, sendo que quando saiu para ver o que estava acontecendo, a vítima desferiu um tapa em seu rosto, oportunidade em que viu que ele estava portando uma faca na mão. Afirmou que ficou assustada e entrou para sua casa, mas o Natanael permaneceu em frente ao portão xingando, gritando e ameaçando, dizendo que mataria todos. Em razão disso, o neto de sua sogra ligou para seu filho e disse que esse Natanael tinha batido no rosto dela. Contudo, esclareceu que certa vez o seu filho Ronaldy (apelante) disse que quando brigaram na rua, Natanael (vítima) acertou Jonatan (corréu) com uma facada na mão e na barriga. Afirmou que Jonatan era seu companheiro, entretanto, não sabe se tinha algum problema com a vítima. Esclareceu que Jonatan foi armado até a residência de Natanael e atirou nele, ressaltando que não sabe se o seu filho Ronaldy teve participação no crime.

A
testemunha Ana Claudia Pereira de Oliveira
, em juízo (Id. 26221984), afirmou que morava ao lado da casa da vítima e, no dia dos fatos, estava em sua residência e teria ouvido gritos e um barulho como se alguém estivesse batendo em uma porta, porém, como a vítima e a irmã brigavam muito, acreditou que era apenas mais uma discussão entre eles. Quando saiu pra ver o que estava acontecendo, como nao tem muro entre a casa da declarante e da vitima, viu que que tinha um homem chutando a porta dos fundos da casa da vítima e que, pelo que conseguiu ver, a pessoa que estava chutando a porta tinha uma arma de fogo em uma das mãos. Na sequência, afirma ter ouvido gritos e disparos de arma de fogo, mas não sabe precisar quantos. Quando questionada sobre os motivos do crime, a testemunha afirmou que desconhece os motivos, apenas ouviu falar que teve uma briga entre a vítima e o tal “Jeguerê”.

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos. No caso em exame, não há se falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em perfeita harmonia com o arcabouço probatório, tendo optado em acolher uma das versões postas à sua apreciação.

Observa-se no caso em análise, a existência de
duas teses conflitantes que foram apresentadas aos jurados
, quais sejam, a
tese da acusação
, que sustentava que o apelante, na data dos fatos, juntamente com o corréu, em unidade de desígnios, com consciência e evidente
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Natanael Fernandes Pereira Silva, causando as lesões descritas no Laudo Pericial, que foram motivo eficiente de sua morte; e a
tese apresentada pela defesa
do recorrente, que sustentou em plenário a inexistência de motivo torpe para a prática criminosa, mas tão somente do homicídio privilegiado, tendo em vista que agiu tão somente após injusta agressão por parte da vítima contra sua genitora, tendo, ao final, os jurados optado pela versão apresentada pelo órgão acusador.

O egrégio Conselho de Sentença embasado na prova indiciária e judicial apresentada em plenário pela defesa e acusação, não acolheu a tese apresentada pela defesa.

Desse modo,

se os jurados optaram pela versão mais condizente com as provas que lhes foram apresentadas, não há como cassar a decisão, sob pena de se negar vigência ao princípio constitucional da soberania do veredicto proveniente do Tribunal do Júri
.

Vale ressaltar que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorreram no presente caso.

Sobre essa temática, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III, d do Código de Processo Penal, deixou asseverado:

“Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à questio facti, da prova dos autos”. “Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos”.
(
In
Elementos de Direito Processual Penal. 1 ed. v. IV. Campinas : Bookseller, 1997, p.233).

Nesse aspecto, não há como acatar a pretensão defensiva em ver anulado o julgamento do Tribunal do Júri se não se verifica nos autos julgamento contrário às provas, sob pena de afronta ao princípio da soberania das decisões emanadas do júri popular.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, deixou assentado:

“PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO CONSELHO DE SENTENÇA. EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optaram pela condenação do increpado, em franco acolhimento a uma das teses que lhes fora apresentada, com o respaldo do arcabouço probatório carreado aos autos, exercendo, assim, a sua soberania, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República. (...)”. (STJ - HC 229.135/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/02/2014, DJe 18/02/2014).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2o, INCISOS I E III DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS QUE CONFORTAM A TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. Somente se anula a decisão do Tribunal do Júri quando manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, § 3.o do CPP). Tendo os jurados optado por uma das versões constantes dos autos, não se pode cogitar em anulação do julgamento. Recurso desprovido”.
(TJMT, Ap 60423/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 12/06/2015).

No caso em apreciação, resta insofismável do caderno processual que os juízes leigos acolheram a tese das qualificadoras do motivo torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima que, ao contrário do que alega o recorrente, encontra, sim, lastro probatório nas provas existentes neste feito, eis que a prova oral produzida evidencia que o crime teria sido motivado por uma discussão anterior e que os disparos foram efetuados de surpresa, dificultando a defesa da vítima.

Dessa forma, ante o acervo probatório coligido aos autos, entende-se escorreita a decisão do Conselho de Sentença, porquanto optou pela versão verossímil, acolhendo a tese acusatória que restou alicerçada no conjunto probatório vertido para o bojo dos autos, não se subsumindo, pois, com a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", da Lei de Ritos, posto que
somente a decisão que não encontre qualquer respaldo nos elementos de convicção, pode ser tida como manifestamente contrária à prova, o que não ocorre no presente caso
.

Logo, não sendo o caso de decisão que se dissocie inteiramente das provas carreadas no bojo do caderno processual,
não há que se falar em anulação da Sessão de Julgamento
.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

O apelante requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que ao negativar as circunstâncias judiciais de forma errônea.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, não obstante exista certa discricionariedade, é imprescindível que ele, ao realizar a dosimetria, obedeça e analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar de forma justa e fundamentada a reprimenda, de modo que ela seja proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado de origem considerou como desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime, os motivos e as consequências do crime, razão pela qual fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ou seja, 06 (seis) anos acima do mínimo legal. Vejamos:

“(...) Dosimetria da pena

Quanto à
CULPABILIDADE
é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade da conduta, posto que
premeditou
o crime juntamente com terceiro, planejando a forma de execução, armando-se e dirigindo-se a casa da vítima. Temos ainda que o mesmo foi cometido enquanto o acusado estava utilizando tornozeleira eletrônica. Logo acresço
01 (um) ano a pena
. Em relação aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade, estes se confundem com a reincidência, portanto deixo de valorar nesta fase. Às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

merecem destaques. Temos que a vítima foi encurralada pelos acusados em um quarto, na residência de sua irmã. Tal situação foi reconhecida pelo Corpo de Sentença como meio que dificultou a defesa da vítima, qualificando o crime. Portanto, deixo de conhecer. Por outro lado, não podemos esquecer que a vítima estava dormindo e embriagada no momento da abordagem, bem como que os acusados deram-lhe chutes e coronhadas após os disparos, o que demonstra menosprezo a vítima, reforçado pelo tiro em seu pênis. Igualmente, não se pode olvidar a forma de ingresso na residência, momento em que
os réus agrediram a mãe e irmã da vítima
, inclusive há nos autos exame de corpo de delito. Não bastasse,
a vítima foi executada na presença de sua mãe e irmã, em um quarto onde estavam dormindo 03 (três) crianças
. Tais atitudes são repulsivas e faz elevar a pena base em
02 (dois) anos
. Os
MOTIVOS
do delito foram reconhecidos como
torpe pelos Srs. Jurados, posto que fundados em vingança
. Assim, majoro a pena em
02 (dois) anos
. O delito deixou
CONSEQUÊNCIAS
. Apesar do evento morte ser essencial ao crime, o fato de ter sido morto um jovem pai, que sozinho lutava para sustentar seu filho, tendo a execução sido realizada na frente dos familiares,
impondo assim dor e trauma a estes, situação que perdura até hoje, mesmo passados mais de 3 anos
, inclusive os familiares declararam tal ponto em suas oitivas, em especial a Sr. Berenice e a esposa da vítima, tendo esta inclusive descrito a dor do pequeno Jorge, que ainda chora de saudades do pai. Tais mazelas levam-me a acrescer
01(um) anos a pena
. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos de reclusão. (...)”.

Inicialmente, quanto à avaliação do grau de
culpabilidade
, do crime de homicídio qualificado, em desfavor do apelante, o magistrado sentenciante observou a sua negativa baseado na premeditação, elementar suficiente para sua manutenção, porquanto trata-se de circunstância que está relacionada com o
animus
do agente para a prática do ilícito, restando demonstrada reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, mormente porque premeditou a ação criminosa, o que enseja o recrudescimento da pena.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pela defesa, a fundamentação adotada pelo magistrado de demonstrou que o apelante agiu de forma premeditada e não poupou esforços para atingir seu objetivo homicida, sendo que, imbuído da intenção de subtrair a vida da vítima, entrou em contato com o corréu Jonatan, planejaram a forma com que executariam a vítima, se apossaram das armas de fogo e deslocaram-se até o local do crime, invadindo a residência e consumando o intento criminoso.

O Enunciado Criminal 49 do TJMT, vem nesse sentido:

“A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

Corroborando com o entendimento deste Tribunal de justiça, trago o entendimento do STJ, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro:

“(...) legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa.”
(HC n. 295.911/GO – Julgado em 17/6/2016).

Mantenho, portanto, a culpabilidade do delito de homicídio.

Com relação às
circunstâncias do crime
, a defesa entende que a fundamentação lançada na sentença é inapta, uma vez que o Magistrado utilizou da qualificadora do recurso que dificultou a defesa para qualificar o crime e, ainda, valorar negativamente a aludida qualificadora, configurando, dessa forma,
bis in idem
.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa do apelante, o magistrado sentenciante destacou que o crime foi praticado na presença de sua mãe e irmã, em um quarto onde estavam dormindo 03 (três) crianças, bem como que o apelante e o corréu chegaram a agredir a mãe e irmã da vítima.

In casu
, a circunstância de colocar em risco a vida de terceiros é idônea para exasperar o mínimo legal da pena-base, conforme entendimento do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (...) CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RISCO À VIDA DE TERCEIROS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS(...) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) É válido o fundamento para aferir negativamente as circunstâncias do delito, o cometimento do crime no interior de um bar, onde havia um churrasco, por ter colocado em risco a vida de terceiros e provocado tumulto no local. (HC n. 350.956⁄SC, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 15⁄8⁄2016)”.
(REsp n. 1.651.008⁄RR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 28⁄6⁄2017)
.

Quanto aos
motivos
do crime, verifica-se que o juiz a quo utilizou-se da torpeza do delito para negativar a referida circunstância, porém, que não tem razão o apelante, ao argumento de que incidiu em bis in idem, eis que o fato de o apelante ter praticado o crime em questão devido por vingança, demonstra que sua motivação foi torpe, tanto é que o Conselho de Sentença reconheceu essa qualificadora em desfavor dele.

A propósito, nesse particular, deve ser assinalado que, nos delitos que possuem a modalidade qualificada, sobrevindo mais de uma circunstância qualificadora, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as outras para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, quando previstas no art. 61 do Código Penal, podendo, também, ser sopesadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dessa forma, tendo-se em vista que o presidente do feito utilizou o recurso que impossibilitou a defesa da vítima para qualificar o crime, é escorreita a utilização da qualificadora do motivo torpe na segunda etapa dosimétrica; e, por consequência, recrudescer a sanção intermediária, não havendo, portanto, como se cogitar em
bis in idem
, eis que tal circunstância foi valorada uma única vez.

No que se refere à pretensão do apelante objetivando o afastamento da valoração negativa impingida às
consequências do crime
, eis que, tem-se que estas só podem ser negativamente valoradas quando extrapolam os efeitos do resultado previsto no tipo penal.

No caso, a morte de arrimo de família, que sustentava sozinho o filho pequeno, denota maior extensão do dano produzido a justificar a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Em caso análogo, confira-se o seguinte precedente:

“Mostra-se válido o aumento da pena-base, em razão das consequências do delito, consideradas em desfavor dos pacientes diante do fato de a vítima ter deixado viúva e filhos em tenra idade, fato que desborda dos inerentes ao delito, configurando motivação apta a justificar o aumento da pena-base. Precedentes”.
(REsp n. 1.228.161⁄MA, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 14⁄9⁄2015).

Desta feita, pelas razões acima elucidadas,
mantenho a valoração das circunstâncias judiciais da forma como foi procedida pelo d. Juízo sentenciante
.

3.

AUMENTO DA FRAÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA.

O apelante sustenta que
“houve injustiça quanto a incidência da diminuição de pena, já que o magistrado reduziu a pena em apenas 1/18 da pena aplicada sem que houvesse qualquer fundamentação. Desse modo, a melhor solução seria a incidência da redução da pena em 1/6 (um sexto), por se tratar de circunstancia atenuante da pena, sem que exista qualquer elemento apto a afastar ou diminuir esse patamar”
.

Pois bem, no que diz respeito à fração aplicada no caso em apreço, em razão da atenuante genérica, destaca-se que mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, em aproximadamente 1/18 pela referida atenuante, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora para 1/6,
quantum
considerado razoável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso destes autos, o magistrado de origem reduziu a pena em apenas 01 (um) ano, valor que representa 1/18 do total da pena-base imposta ao acusado sem a apresentação de fundamento suficiente para sustentar redução em patamar tão ínfimo, motivo pelo qual faz-se necessária nova dosimetria da pena.

De acordo com a doutrina:
“Ponto relevante, que merece abordagem preliminar, refere-se ao quantum das agravantes e atenuantes. A norma do art. 61 limitou-se a estipular que as circunstâncias ali previstas sempre agravam a pena, embora não tenha fornecido, como ocorre em outros Códigos estrangeiros, qualquer valor. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que determina dever ser a pena atenuada, porém sem qualquer menção ao montante”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Individualização da Pena, 3a ed., RT:São Paulo, 2009, p. 212).

Portanto, tendo em vista que o entendimento doutrinário majoritário sobre o tema firmou-se no sentido de que o aumento por cada agravante ou atenuante deva ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado, aplico a fração redutora almejada pelo apelante, de 1/6 (um sexto), em harmonia com entendimento do STJ,
verbis
:

“(...) QUANTUM DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO. (...). ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea. In casu, na falta de indicação de motivação válida para a fixação do patamar em 1/13, impõe-se a readequação da pena, na segunda fase. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir as penas-bases dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como para alterar o índice de aplicação da atenuante de menoridade relativa para 1/6, ficando a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o modo prisional fechado”.
(STJ, HC 501.160/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AUMENTO DA PENA JUSTIFICADO ANTE A DUPLA REINCIDÊNCIA DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. (...)”. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016).

Dessa forma, tendo em vista os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena,
necessária a fixação da redução de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

4.

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

O apelante requer a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Ocorre que, neste ponto, o insurgente carece de interesse de agir, na medida em que a autoridade judiciária de primeiro grau já efetuou a referida compensação, veja-se:

“(...) O acusado é reincidente, sendo que na época do fato estava no regime semiaberto nos autos de executivo de pena 636819 da 4a Vara Criminal, logo majoro sua pena em 01 (um) ano. Por outro lado, o réu confessou os fatos e tinha menos de 21 anos na época dos fatos, assim atenuo sua pena em 02 (dois) anos”.

Assim sendo, levando em conta que houve a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, não há interesse recursal neste ponto.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Evidencia-se a ausência de interesse recursal quando constatado que o pedido da parte já foi aplicado pelo juízo de primeiro grau, como é o caso do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da sua compensação com a agravante da reincidência.”

(Ap 59170/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017).

“Carece de interesse recursal o apelo de um dos réus, especificamente no ponto em que pleiteia a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se tal procedimento já foi adotado no bojo da sentença.”

(Ap 127044/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)
.

Satisfeita, portanto, a pretensão defensiva.

5.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA.

Por fim, tendo em vista o aumento da fração referente à atenuante da menoridade relativa, conforme o entendimento sedimentado pelo STJ, passo a redimensionar a pena fixada.

Na primeira fase da dosimetria, mantida a pena-base fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão. Na segunda fase, ante o reconhecimento da menoridade relativa o redimensionamento do
quantum
fixado na sentença, atenuo a pena aplicada em 1/6 (um sexto), alcançando a pena em formação de 15 (quinze) anos de reclusão, a qual mantenho ante a compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Inexistem causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena, razão pela qual
torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos de reclusão
, mantido o regime
fechado
para o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto em favor de
Ronaldy Junior Monteiro
, tão somente para redimensionar o
quantum
fixado em razão do
reconhecimento da atenuante da menoridade relativ
a, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020